Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701275-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: Remessa Necessária Cível Demandante: Leistung Indústria, Comércio e Serviços de Sistema de Energia Ltda Demandado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de remessa necessária da sentença (Id. 36757064) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada. Nos termos da regra prevista no art. 12 da Lei 12.016/2009, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília–DF, 4 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator